Tribunal: TJDFT
Processo: 0739984-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739984-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: TBB ALIMENTOS SUDOESTE LTDA., RUMO PARTICIPACOES S/A, MAURICIO REYNALDO COUTINHO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a reiteração de diligências e rejeitou os embargos de declaração (ID no 64301950). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO